Tribunal: TJES
Processo: 5010501-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010501-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: EVA RODRIGUES RATIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. VOTO DIVERGENTE PREVALECEU. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. VÍCIO CONFIGURADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13883038), que, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, conforme voto divergente. O embargante (ID 14004900) alega contradição interna entre o teor da fundamentação e o dispositivo do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, passível de correção por meio de embargos de declaração, conforme também previsto no art. 48 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto vencedor foi o voto divergente de minha relatoria, acompanhado pela Exma. Dra. Walméa Carvalho Pepe Moraes, que deu parcial provimento ao recurso para permitir a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta do consumidor, mantendo-se os demais termos da sentença.
4. No entanto, o dispositivo do acórdão registrou, equivocadamente, o desprovimento do recurso, o que configura contradição evidente entre a fundamentação e a conclusão.
5. A correção do julgado é necessária para adequá-lo ao voto efetivamente vencedor, sanando o vício apontado.
6. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço e dou provimento aos embargos.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos para, sanando a contradição interna, fazer constar no dispositivo do acórdão que o recurso foi parcialmente provido, nos termos do voto divergente vencedor.
Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022 e seguintes; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010501-53.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:
EVA RODRIGUES RATIS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. VOTO DIVERGENTE PREVALECEU. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. VÍCIO CONFIGURADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13883038), que, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, conforme voto divergente. O embargante (ID 14004900) alega contradição interna entre o teor da fundamentação e o dispositivo do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, passível de correção por meio de embargos de declaração, conforme também previsto no art. 48 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto vencedor foi o voto divergente de minha relatoria, acompanhado pela Exma. Dra. Walméa Carvalho Pepe Moraes, que deu parcial provimento ao recurso para permitir a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta do consumidor, mantendo-se os demais termos da sentença.
4. No entanto, o dispositivo do acórdão registrou, equivocadamente, o desprovimento do recurso, o que configura contradição evidente entre a fundamentação e a conclusão.
5. A correção do julgado é necessária para adequá-lo ao voto efetivamente vencedor, sanando o vício apontado.
6. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço e dou provimento aos embargos.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos para, sanando a contradição interna, fazer constar no dispositivo do acórdão que o recurso foi parcialmente provido, nos termos do voto divergente vencedor.
Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022 e seguintes; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13883038) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto divergente.

O Embargante (ID 14004900) alega que o acórdão possui manifesta contradição interna entre o teor do acórdão e o seu dispositivo.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Primeiro, quanto ao voto vencedor, esclareço que foi o voto de divergência de minha relatoria, em que pese o equívoco no acórdão. Assim, deve-se reputar por válido o que restou consignado no voto divergente (id 13865939), no qual foi acompanhado pela Exma. Dra. Walméa Carvalho Pepe Moraes, cujo dispositivo:

“Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas autorizar, sobre o montante condenatório, a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta bancária do consumidor. Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.”

Portanto,
ONDE SE LÊ
no acórdão:

Decisão: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dr. Rafael Fracalossi Menezes, gabinete 01, sendo acompanhado por Dra Walmea.

LEIA-SE:

Decisão: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dr. Rafael Fracalossi Menezes, gabinete 01, sendo acompanhado por Dra Walmea.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a contradição indicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)